Tribunal: STF
Processo: HC 71903
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Lei nº  6368/1976,  art. 12.
2.Alegação de nulidade das decisões condenatórias, porque  não
considerada, na fixação da  pena,  a atenuante  da  confissão
espontânea, "ut" art. 65, III, letra "d", do Código  Penal.
3.Hipótese em  que  o  réu confessou  a  posse  da   substância
entorpecente para uso pessoal (Lei nº 6368/1976, art. 16) e não para o
tráfico, pelo qual veio  a  ser  condenado,  nos  termos  da denúncia.
4. Não cabe, no caso, assim, ter como violado o  art.65, III, alínea
"d", do Código Penal, invocável na espécie.
5. Habeas Corpus indeferido.